Tribunal: STF
Processo: ARE 1354999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    É o relatório. DECIDO.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e determino a DISTRIBUIÇÃO deste processo na forma regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente